Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-74.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001907-74.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – QUANTIA PENHORADA NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO – LEVANTAMENTO DO VALOR POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE – INSURGÊNCIA PARA RECEBIMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DE MORA – PLEITO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Considerando-se que o bloqueio judicial foi realizado em conformidade com o valor atualizado da CDA exequenda, informado pelo próprio Ente Público Exequente, não há como se admitir a perpetuação indefinida do feito executivo, sob pretexto de que os valores devem ser atualizados.

O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às execuções fiscais, dada a ausência de similitude fática e jurídica entre as hipóteses.

As Execuções Fiscais regem-se por legislação específica.

Decisão monocrática mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela própria Municipalidade, de modo a manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor extinguiu a Ação de Execução Fiscal movida em favor da pessoa jurídica
Compacta Comercial LTDA
, dada a quitação integral da obrigação.

Em suas razões recursais, aduz a Municipalidade agravante, em suma, que a conclusão adotada pela decisão monocrática, no sentido de que não se mostra viável a perpetuação indefinida da demanda executiva, afronta a integralidade da inteligência insculpida no Tema 677 do STJ.

Pontua que, o depósito judicial não resulta efetivamente na imediata disponibilização do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, portanto, não se opera a cessação da mora do devedor

(Id. 229331154, fl. 05).

Afirma que “não houve a quitação total dos débitos”
,

mas apenas o pedido de levantamento de R$ 29.692,84 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), remanescendo débito em aberto (Id
.
229331154
,
fl. 09).

Forte nessas premissas, pugna pela retratação da decisão monocrática, e caso não seja este o entendimento, que o julgado seja submetido ao colegiado (Id. 216293249, fl.09).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 234579169)

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Município de Rondonópolis/MT ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa Compacta Comercial LTDA, visando o recebimento de R$ 25.439,58, (Vinte e Cinco Mil e Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) inscritos nas Certidões de Dívida Ativa no 125/2018, 137/2018, 138/2018 (Id. 216293172 e seguintes)

Após
a garantia do juízo
, em razão do bloqueio do valor atualizado do crédito
via sistema BacenJud (Id. 216293226, fl.02), houve oposição de Embargos à Execução Fiscal por parte da pessoa jurídica, os quais foram rejeitados tanto pelo juízo
a quo
, como também por esta Egrégia Corte (Id. 216293231, fl.09).

Ato contínuo, a aludida quantia
fora transferida para conta judiciaria desta Egrégia Corte no dia 11/10/2018, montante este que fora constantemente atualizado.

Ulteriormente, sobreveio sentença declarando extinta a obrigação nos termos do artigo. 924, inciso. II do Código de Processo Civil, oportunidade em que determinou-se a expedição de alvará em favor da Municipalidade Exequente (Id. 216293248, fl.02).

Irresignada, o Município de Rondonópolis/MT interpôs recurso de apelação sustentando que a sentença extintiva se processou de forma prematura, pois a quantia penhorada eletronicamente
não contemplou o valor atualizado da dívida, face a existência de saldo remanescente.

Ao recurso de apelação em questão, fora negado provimento de forma monocrática (Id. 217909197, fl.05).

Daí a interposição do agravo interno.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 156, inc. I, do CTN, dispõe que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito, confira,
verbis
:

“Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento
(...)”

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 156, inc. I, do CTN, dispõe que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito, confira,
verbis
:

“Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento
(...)”

In casu
, da simples leitura do caderno processual, pode se constatar que o bloqueio judicial foi realizado em conformidade com o valor atualizado da CDA.

Ademais, digno de registro trecho do ato sentencial de lavra do juízo a quo, no qual consignou-se que o valor já estava devidamente atualizado, vejamos:

“(...)
Analisando detidamente os autos, verifico que
o exequente se encontra equivocado
, uma vez que
não há saldo residual
a ser pago, pois a penhora realizada foi integral ao valor do débito, porquanto
o valor litigado já se encontra atualizado e remunerado pela instituição bancária conveniada pelo e. TJMT
” (Id. 216293248, fl.02).

Ora, não se pode protelar indefinidamente a Execução Fiscal em questão, sob pena de perpetuar eternamente o feito, ao argumento de atualização do crédito exequendo.

Dito de maneira ainda mais clara, entender de forma diversa implica em aceitar a perpetuação da ação judicial, isso porque, todas as vezes em que o Magistrado apreciar e deferir o pedido de penhora online, a CDA já estará novamente desatualizada, existindo, dessa forma, sempre um saldo remanescente relacionados a atualizado do débito, contrariando ao princípio constitucional da duração razoável do processo, já mencionado anteriormente neste voto.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
PRETENSÃO DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

1. A parte exeqüente pretende, pela segunda vez nos autos, receber os valores atinentes à “atualização da atualização”.
Não há que se falar em saldo remanescente, mostrando-se descabida nova atualização, sob pena de acolher a eternização do processo, já que a efetividade não pode tornar-se um fim em si mesmo.

2. Consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em: 27-03-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOVA
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV COMPLEMENTAR JÁ CONCEDIDA, INCLUSIVE NOS MOLDES RECLAMADOS, ENTRE A DATA DO CÁLCULO DA REQUISIÇÃO E O PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. A parte exequente já obteve a correção monetária e juros de mora da RPV, descabendo nova atualização a qual significaria eternizar o litígio desnecessariamente, considerando que os ônus para o devedor cessam com o depósito ou sequestro da importância. Recurso improvido”. (TJRS - Apelação Cível, No 70082981341, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em: 10-12-2019)

Entrementes, uma vez que o valor penhorado na importância de R$ 52.876,82 (cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos) foi suficiente para quitar o débito executado, se mostra ilegítima a realização de nova penhora no feito.

Por outro lado, não se desconhece que o Tema 677 do STJ, estabelece que o depósito ou a penhora de bens, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora respectivos.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono a integralidade da tese fixada pelo Tribunal da Cidadania:

Tema 677 do STJ – “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”.

Ocorre, todavia, que as circunstâncias fáticas que ensejaram a edição do aludido tema, envolveram como matéria de fundo, Ação de Indenização em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada entre particulares
, devido à denúncia imotivada de contrato de concessão comercial para revenda de veículos firmado entre particulares.

A partir desse panorama fático, a análise efetuada pelo STJ no âmbito do julgamento do REsp no 1.820.963/SP circunscreveu-se à hipótese de o depósito judicial cessar os consectários legais (correção monetária e juros de mora) sob a ótica dos processos cíveis (cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa).

Ora, não é preciso maiores esforços hermenêuticos, para concluir que não há similitude fática
e jurídica entre as hipóteses, já que as execuções fiscais regem-se por regras próprias.

Nesta perspectiva, tenho que a inteligência firmada no verbete em questão, não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário, as quais se submetem, a rigor, às disposições do artigo 9o, § 4o, c/c o artigo 32 da LEF que estipulam inequivocamente que o depósito do valor exequendo faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora, bem como ao disposto no art. 156 do CTN que atribui efeito extintivo do crédito tributário à conversão do depósito judicial em renda. Senão, vejamos
:

“
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

(...)

§ 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
.

(...)”
.

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento
;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda
”;

Dessa forma, tendo em vista a quitação integral do crédito exequendo, bem como a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ às execuções fiscais, a manutenção da decisão monocrática é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024